Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726778-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARLOS DA CRUZ LUSTOSA PIRES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 199368644 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de MARLOS DA CRUZ LUSTOSA PIRES, que indeferiu o pedido de penhora da remuneração do executado. Afirma, em suma, que as demais medidas utilizadas para localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas; que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excetuada, ainda que o crédito não possua natureza alimentar; que é possível a penhora de parte do salário, em percentual que não prejudique a subsistência do executado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, ou em percentual que lhe assegure a subsistência. Custas recolhidas (ID 60954355). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Todavia, no caso, não consta a remuneração do agravado, para avaliar a viabilidade da medida. Na petição que ensejou a decisão agravada, a parte agravante se resumiu a apresentar print de uma tela que indica o recebimento de antecipação de gratificação natalina, referente ao mês de março de 2023, em decorrência de cargo comissionado ocupado. É imprescindível que a parte agravante apresente documentação atualizada, que indique a remuneração da parte contrária, para confrontar a quantia mensalmente recebida com o total da dívida. Ainda que não constem dados referentes à remuneração do executado, a dívida atualizada corresponde a R$ 2.638.265,45 (ID 196310073 dos autos de origem). Em caráter hipotético, se a dívida fosse congelada nesta data, os descontos mensais seriam incapazes de promover a quitação, sendo que a suspensão do processo por período alongado é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora